Tribunal: TJES
Processo: 0001996-34.2023.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2023-08-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0001996-34.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: RICARDO ROCHA ALVEZ
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 1ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 0001996-34.2023.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: RICARDO ROCHA ALVEZ

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 1ª VARA CRIMINAL

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA: HABEAS CORPUS -
ARTIGO 217-A DO CÓDIGO PENAL
–
SENTENÇA CONDENATÓRIA QUE
DECRETOU A PRISÃO DE RÉU
SOLTO DURANTE
TODA A
INSTRUÇÃO CRIMINAL – AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE NA MEDIDA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA -
ORDEM
CONCEDIDA
.

1
)

O
cárcere
impost
o
ou mantid
o
antes do trânsito em julgado de sentença penal condenatória deve vir sempre basead
o
em fundamentação concreta, ou seja, em elementos vinculados à realidade, que demonstrem a imprescindibilidade da medida extrema,
nos moldes dos dispositivos que regem as prisões cautelares.
2)
As circunstâncias demonstram não haver motivos para a manutenção do entendimento firmado
na sentença condenatória
, já que o réu permaneceu em liberdade durante toda instrução processual, por aproximadamente 10 (dez) anos, sendo incabível a decretação da medida sem fato novo que a justifique.
3)
No

decisum
guerreado apenas houv
e menção
do magistrado
sobre o tema
, inexistindo fundamentação apta a
amparar
o posicionamento
por ele
empregado.
4
)
Não foi especificada
a natureza do cárcere imposto, se definitiv
o
ou provisóri
o
.
No primeiro caso, a medida se mostra incabível já que nos moldes da Certidão de id n° 5178832 não houve o trânsito em julgado da ação penal de origem, o que impede a execução definitiva da reprimenda imposta no édito condenatório. No segundo caso, seria desarrazoada, já que não houve fundamentação concreta para decretá-la.
5)
Ordem concedida, ratificando a liminar outrora deferida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, CONCEDER A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 0001996-34.2023.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: RICARDO ROCHA ALVEZ

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 1ª VARA CRIMINAL

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado,
trata
-se de
Habeas Corpus
, com pedido expresso de liminar, impetrado pelo advogado
Gerson Breno Passos Lopes
, em benefício de
RICARDO ROCHA ALVEZ
, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Serra/ES.

Informa, na inicial de impetração, que o paciente
“encontra-se detido desde o dia 26/04/
2023
na 1ª Delegacia Territorial de Porto Seguro/BA por mandado de prisão expedido nos autos do processo 0019301-96.2014.8.08.0048"
.

Sustenta que a restrição de liberdade carece de legalidade, pois
“no referido processo não há pedido ou decretação de prisão preventiva, tendo o paciente respondido todo o processo em liberdade, sendo que sequer foi intimado da sentença que o condenou, não tendo ainda ocorrido o trânsito em julgado, sendo expedido mandado de prisão em total desrespeito às garantias constitucionais”.

Aduz ainda que a audiência de custódia sequer fora realizada, fato que figura violação ao teor da RCL 29303 do Supremo Tribunal Federal.

Forte nesses
argumentos,
pugn
a
pela concessão da presente ordem
para
ratificar a liminar deferida no id n° 5180017
, resguardando ao paciente o direito de recorrer em liberdade.

Pois bem.

De início, relembro que o Supremo Tribunal Federal, revisando sua jurisprudência sobre o tema, recentemente entendeu pela inconstitucionalidade do cumprimento antecipado da reprimenda penal imposta pelo Juiz ou pelo Tribunal, antes do trânsito em julgado. É o que ficou decidido na Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 43, que afirmou a higidez do artigo 283 do Código de Processo Penal:

PENA – EXECUÇÃO PROVISÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – PRINCÍPIO DA NÃO CULPABILIDADE.
Surge constitucional o artigo 283 do Código de Processo Penal, a condicionar o início do cumprimento da pena ao trânsito em julgado da sentença penal condenatória, considerado o alcance da garantia versada no artigo 5º, inciso LVII, da Constituição Federal, no que direciona a apurar para, selada a culpa em virtude de título precluso na via da recorribilidade, prender, em execução da sanção, a qual não admite forma provisória.
(STF, ADC 43, Tribunal Pleno, Rel. Min. Marco Aurélio, julgado em 07/11/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-270 DIVULG 11-11-2020 PUBLIC 12-11-2020).

Portanto, o cárcere imposto ou mantido antes do trânsito em julgado de sentença penal condenatória deve vir sempre baseado em fundamentação concreta, ou seja, em elementos vinculados à realidade, que demonstrem a imprescindibilidade da medida extrema, nos moldes dos dispositivos que regem as prisões cautelares.

No caso em apreço, trata-se de procedimento ordinário que apura a suposta prática do delito previsto no artigo 217-A do Código Penal. Assim foram narrados os fatos na exordial acusatória:

“
no dia 19 de novembro do ano de 2012, o ora denunciado praticou conjunção carnal com a menor KETLEN SANTOS GIRO, de apenas 13 anos de idade (...) no interior de seu salão situado no Bloco A do bairro Planalto Serrano, neste Município. Relatam os autos que por volta das 19 horas (...) a vítima pediu autorização a sua genitora para naquela noite participar de um grupo de dança, entretanto, seguiu caminho diverso, indo para o salão do acusado acompanhada de mais 03 (três) ou 04 (quatro) adolescentes. (...) consta que, enquanto, a vítima era abusada sexualmente pelo autor, as colegas, todas maiores de 14 anos, mantiveram relação sexual com os outros homens, em ambientes distintos” (sic)

A denúncia foi recebida no dia 14 de agosto de 2014 e o feito tramitou normalmente. O paciente permaneceu solto durante todo deslinde processual, comparecendo à audiência de instrução realizada em 18 de junho de 2018.

Na data de 13 de agosto de 2021 houve a prolação de sentença condenatória, que o condenou a uma pena definitiva de 08 (oito) anos de reclusão a ser cumprida em regime inicial semiaberto e determinou sua prisão.

A
s circunstâncias expostas demonstram não haver motivos para a manutenção d
o entendimento firmado naquele
decisum
,
já
que
o réu
permaneceu em liberdade durante toda instrução processual, por aproximadamente 10 (dez) anos,
sendo incabível, em sede de sentença condenatória, a decretação da medida sem fato novo que a justifique.

Nesse sentir, trago à colação recente julgado deste E. Sodalício:

“
EMENTA: PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. DECRETAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA NA SENTENÇA. PACIENTE SOLTO DURANTE TODO O PROCESSO. INEXISTÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE NOS MOTIVOS ENSEJADORES DA CUSTÓDIA. ORDEM CONCEDIDA.
1.
In casu, o paciente esteve solto durante todo o curso da instrução e, contra ele, após a condenação pela prática de associação para o tráfico nos autos originários, o Juízo a quo decretou sua prisão preventiva.

2. Embora a prisão preventiva seja compatível com a presunção de não culpabilidade, quando
o réu responder ao processo em liberdade, a sentença que decretar a medida extrema deve se amparar em fatos novos e contemporâneos.
3. Não obstante, os únicos fatos que deram amparo ao decreto prisional não são contemporâneos à sentença, razão pela qual a prisão consiste em medida excessivamente gravosa, devendo ser revogada mediante o estabelecimento de cautelares diversas. 4. Ordem concedida

(TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210024459, Relator : ELISABETH LORDES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 21/07/2021, Data da Publicação no Diário: 02/08/2021)”

Somado a isso, deveria, o juízo impetrado, ter fundamentado de forma concreta o motivo de seu recolhimento durante a fase recursal.

No
decisum
guerreado
(Id n° 5135326)
, apenas houve menção do magistrado sobre o tema, nos seguintes termos:

“
Transitada em julgado esta decisão:(...) d)expeça-se mandado de prisão em desfavor do sentenciado, após, lance o nome do réu no rol dos culpados, expeça-se a guia de execução, e remeta-se os autos para Vara das Execuções penais”

A não especificação da natureza do cárcere imposto ocasionou, inclusive, dúvida ao advogado impetrante, se
a
restrição seria definitiva ou provisória.

No primeiro caso, a medida se mostra incabível já que nos moldes da Certidão de
id n° 5178832
não houve o trânsito em julgado da ação penal de origem, o que impede a execução definitiva da reprimenda imposta no édito condenatório. No segundo caso, seria desarrazoada, já que não houve fundamentação concreta para decretá-la.

Dessa forma,
ratifico o teor da liminar outrora deferida
e

CONCEDO A ORDEM
para resguardar
a liberdade do paciente durante a fase recursal,

nos termos já especificados no
decisum
de id n° 5180017.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o e. Desembargador Relator.